Tribunal: STF
Processo: ARE 1295448
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. REAJUSTE DO PLANO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE DE 76% NA MENSALIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC E DO ESTATUTO DO IDOSO. AUMENTO ABUSIVO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA RÉ, A FIM DE DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DO AUMENTO EXCESSIVO. 



    “(...)O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”. 



    APELO DESPROVIDO.” (e-doc. 3, fls. 65)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 4, fls. 37/45), foram providos, sem efeitos infringentes (e-doc. 4, fls. 49/50).



    No apelo extremo (e-doc. 5, fls. 30), o recorrente alega violação aos artigos 5º, XXXVI da Constituição Federal.



    Argumenta ser inaplicável o Estatuto do Idoso ao presente caso, bem como que “todas as cláusulas contratuais são estabelecidas a partir da prévia e livre negociação entre as partes, não havendo que se falar em cláusula abusiva”.



    Sustenta que “as Assistência à Saúde têm seus produtos os índices Privados aplicar de em Operadoras de Planos total legitimidade para de reajuste devidamente aprovados pela Autoridade competente, como forma de manter o equilíbrio econômico do contrato e corrigir as perdas do período”.



    Aduz que o “acórdão recorrido, com base na aplicação retroativa do Estatuto do Idoso e cerrando os olhos à natureza da modalidade contratual sub judice, proibiu o reajuste dos prêmios do ora recorrido com base em cláusula contratual que prevê aplicação de reajuste por sinistralidade, violou, de forma inequívoca, aos princípios da irretroatividade das leis e proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal)”.



    O recurso extraordinário foi inadmitido (e-doc. 6, fls. 29), foi interposto o competente agravo (e-doc. 8, fls. 48).



    Em 13/11/2020, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem em razão do Tema 381 da sistemática da repercussão geral (e-doc. 10).



    A Terceira Vice Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito até a definição final do citado Tema (e-doc. 12, fls. 4).



    Posteriormente, o Terceiro Vice-Presidente reconsiderou a decisão de sobrestamento do feito, nos seguintes termos:



    Fls. 592 e ss.: Trata-se de requerimento da parte recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o Tema 381 do STF não se aplica à presente hipótese, tendo em vista que o contrato firmado pelas partes data do ano de 2006. 



    Nesses termos, vejamos a questão submetida à sistemática da Repercussão Geral, representada no aludido Tema 381 do STF: 



    “Aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmado anteriormente a sua vigência.” 



    Portanto, considerando que o Tema 381 do STF trata da aplicação do Estatuto do Idoso a contratos firmados anteriormente a sua vigência (a qual se deu no ano de 2004), sendo que o contrato, repita-se, foi firmado no ano de 2006, tem-se que a recorrida tem razão. 



    À vista do exposto, reconsidero a decisão de sobrestamento do feito. E, considerado que o juízo de admissibilidade do recurso já foi realizado, remetam-se os autos ao e. Supremo Tribunal Federal para análise do Agravo em Recuso Extraordinários de fls. 466/476.”



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos autos não guarda pertinência com a matéria que será examinada no julgamento do RE nº 630.852/RS, feito paradigma do Tema nº 381 da sistemática da Repercussão Geral, uma vez que nesse tema será examinada a “aplicabilidade, ou não, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) a contratos de plano de saúde firmados antes de sua vigência”.



    Com efeito, a referida Lei nº 10.741/03 foi editada em 3/10/03 e o contrato analisado nestes autos, conforme expressamente consignado pela recorrente na petição do apelo extremo, “foi firmado em 01/12/2003”, ou seja, após a vigência do Estatuto do Idoso.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença de procedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “Pontua-se que a presente demanda encerra relação de consumo, devendo, portanto, aplicar o Código de Defesa do Consumidor, o qual traz em seu bojo normas de ordem pública e de interesse social, objetivando a proteção e defesa do consumidor, em razão de sua vulnerabilidade, devendo ser aplicada a previsão do artigo 6º, inciso III do CPC e, a ré enquadra-se na condição de prestadora de serviço, sendo o autor consumidor.



    (...)



    Em razão do caráter cogente do CDC e da presumida vulnerabilidade do consumidor, devem as cláusulas limitativas ou obstativas das obrigações assumidas pelas seguradoras de saúde, ser interpretadas à luz da boa-fé objetiva e sempre da maneira mais favorável ao consumidor, em consonância com o art. 47. E tal interpretação deve ser realizada mais ainda no caso de contratos de adesão, prevista no art. 54, do CDC, como o dos autos, na medida em que o consumidor somente adere às cláusulas do pacto, sem poder a elas se opor, nem sequer travar qualquer discussão antes de contratar.



     Logo, qualquer cláusula que implique em desvantagem exagerada para o consumidor deve ser considerada abusiva e, assim, ser afastada, nos termos do artigo 51, inciso IV do CDC.



    Por se tratar de relação jurídica continuativa, aplica-se também ao presente caso as normas estabelecidas pela Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, que considera como idoso “as pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”, conforme disposto em seu art.1º. 



    (...)



    Desta feita, é importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça condicionou a validade do reajuste da mensalidade do plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário a três requisitos, sendo que um deles (que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso) não restou atendido. 



    Como se vê, o § 3º do art. 15 da referida lei a impossibilidade de discriminação do idoso na cobrança das prestações dos planos de saúde que preveem valores diferenciados em razão da idade.



    É cediço que o fator idade, por si só, não pode mais ser fundamento para a fixação de percentual e preço diferenciado da prestação do serviço de saúde. Desta feita, a incidência de tal preceito não autoriza uma interpretação literal que determine, abstratamente, que se repute abusivo todo e qualquer reajuste baseado em mudança de faixa etária do idoso. Somente o reajuste desarrazoado, injustificado, que, em concreto, vise de forma perceptível a dificultar ou impedir a permanência do beneficiário idoso no plano de saúde implica na vedada discriminação, violadora da garantia da isonomia.



    (...)



    Ressalta-se, ainda, que a Lei nº 9.961/2000, que criou a Agência Nacional de Saúde – ANS, atribuiu à referida autarquia a responsabilidade de controlar os aumentos de mensalidade dos planos de saúde oferecidos no mercado (artigo 4º, incisos XVII e XVIII). 



     Não obstante, é cediço que o controle exercido pela ANS varia de acordo com o tipo de contrato de prestação de serviços analisado, devendo ser destacadas duas hipóteses em que o reajuste promovido pela operadora independe de prévia autorização da ANS.



     A primeira delas refere-se aos chamados “planos antigos”, que são aqueles firmados antes de 02.01.1999, e que não foram adaptados à Lei nº 9.656/98. Em casos tais, a ANS entende que os reajustes devem seguir os termos do contrato. 



    A segunda hipótese se dá com os chamados planos coletivos, que são aqueles contratados pelo empregador, sindicato ou associação em prol dos empregados, filiados ou associados. Nesses casos, os reajustes não são definidos pela ANS, que se limita acompanhar os aumentos das mensalidades, como é o caso dos autos. 



    No caso concreto, em que pese tenha sustentado a legalidade da aplicação dos índices de reajuste durante toda a relação contratual, bem como do reajuste por mudança de faixa etária, não trouxe a Recorrente nenhum elemento probatório apto a demonstrá-la, o que poderia ser realizado por meio de prova pericial atuarial, não se desincumbido, assim, do ônus que lhe cabia.



    Considerando que os reajustes promovidos pela ré não vieram acompanhados dos elementos probatórios que os justificassem, forçoso concluir pela abusividade da conduta, devendo ser eliminados os excedentes, prevalecendo apenas os índices autorizados pela ANS. 



    Assim, nessa linha de raciocínio, caracterizada a abusividade dos reajustes, imperiosa a devolução do quantum pago a maior de forma simples. 



    Nesta esteira, não se pode admitir que o reajuste por faixa etária ultrapasse o percentual adequado, sendo capaz de romper o equilíbrio entre as partes contratantes, porque isso viola as diretrizes dispostas no arts. 39 e 51 da Lei Consumeirista.”



    Nesse contexto, verifica-se o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.078/90), do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da interpretação das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Plano de saúde. Reajuste. Matéria infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e de interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454. 4. Alegação de ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 5. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. ARE-RG 640.671. Matéria de índole infraconstitucional. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 959.869/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/4/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 926.135/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame das cláusulas do contrato entabulado pelas partes demandantes (Súmula 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 891.612/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/15). 



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE. PROVA DA ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 454/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.01.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Divergir da conclusão do acórdão recorrido exigiria o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 906.817/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 8/10/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente